Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-93.2023.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001000-93.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MILTON GONCALVES PEREIRA - CPF: 451.771.631-72 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA POR INÉRCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NÃO OPORTUNIZADA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1.

Hipótese em que o juízo
a quo
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, CPC, sob a justificativa de que a parte autora manteve-se inerte; todavia, o despacho proferido no CEJUSC Saúde, que fundamentou a sentença, foi anterior à decisão homologatória.

2.

Há violação à vedação de decisão surpresa e cerceamento de defesa se a parte não é devidamente oportunizada a manifestar-se nos autos, inclusive apresentar impugnação à contestação.

3.

Sentença anulada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível interposto por
MILTON GONCALVES PEREIRA
contra sentença que, em ação de obrigação de fazer (fornecimento de medicamento) ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, ante a inércia da parte autora em providenciar a juntada de documentos médicos atualizados atestando a necessidade da continuidade do uso da medicação pleiteada (art. 485, III, CPC).

Em suas razões recursais, invoca o cerceamento de defesa, em especial por ausência de intimação para impugnar às contestações e requer a nulidade da sentença e devolvido o feito ao juízo natural para a regular instrução.

Discorre que “
os autos se encontravam no Cejusc Saúde apenas para negociação assíncrona e, não tendo sido os documentos médicos juntados após o decurso do prazo, caberia ao Juízo competente pelo processamento e julgamento do feito, ao analisar o processo no estado em que ele se encontrava, intimar o recorrente para impugnar as contestações, haja vista que a relação processual já estava plenamente estabelecida
”.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA suscitando a manutenção da sentença e observância do Tema 793 do STF em relação a divisão de obrigações entre os entes federativos.

Sem contrarrazões pelo MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso:
“Violou-se, desta forma, o contraditório, negando-se ao Recorrente a faculdade processual de se manifestar, em prazo judicial, pleiteando o que de Direito, notadamente, a produção de meios de prova em contraponto ao alegado em sede de contestação ajuizada.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001000-93.2023.8.11.0013

Polo Ativo

MILTON GONCALVES PEREIRA

Polo Passivo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Como relatado, o juízo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, tendo o fundamento de que a parte autora manteve-se inerte. Eis trechos da sentença recorrida:

“Conforme se observa dos autos, o feito foi devolvido a este Juízo pelo CEJUSC saúde após homologação da conciliação/mediação assíncrona, bem como diante da inércia da parte Autora em providenciar a juntada de documentos médico e atualizados atestando a necessidade da continuidade do uso da medicação pleiteada (id 138359740).

Dessa forma a extinção do feito é medida que se impõe.

Nesse passo, ao teor do que dispõe o art. 485, III, do CPC, em se tratando de inércia da parte Autora, o processo deve ser extinto:

[...]

Em se tratando de processos sob o império da Lei 9.099/95, é dispensável a intimação pessoal do autor quanto a decisão de extinção do feito (art. 51, § 1º, da Lei dos Juizados Especiais).

ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO da presente demanda, sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, III, do CPC c/c art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95.”

Vinga a pretensão recursal. Tal como a argumentação recursal, constata-se que a ação foi remetida ao CEJUSC Saúde mediante conciliação assíncrona, com homologação de acordo e devolvida ao juízo
a quo
para o prosseguimento que entendesse cabível, contudo, sobreveio a sentença objeto do recurso.

A questão implica em cerceamento de defesa, pois a parte recorrente sequer foi intimada, nem mesmo para impugnar à contestação. Avulta-se que o despacho que motivou a sentença ora recorrida apenas constou o prazo para requerer o que entender de direito, com a juntada de documento médico atualizado, mas não especificou a penalidade de extinção, o que atrai, inclusive, decisão surpresa:

“Considerando o decurso do prazo, bem como tratar-se de obrigação com prestação continuada, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, colacionando aos autos os documentos médicos atualizados que informe a posologia e modo de uso da medicação pleiteada.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para deliberação.”

O ponto foi explicitado no parecer ministerial: “
Vedou-se, desta forma, a possibilidade do Recorrente em impugnar e questionar, em contraditório e o devido processo legal, os argumentos ajuizados em sede de contestação e ainda de pleitear a produção em juízo de meio de prova, o que poderia ter sido franqueado e facultado no prazo judicial de impugnação à defesa
”.

Em destaque, o art. 10 do Código de Processo Civil: “
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

Por essa intelecção:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR AS ALEGAÇÕES DO EXEQUENTE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Há cerceamento de defesa quando a ação é julgada sem que estivesse em condições para tal, em razão da falta de intimação da parte Executada para impugnar as alegações do Exequente, em fase de cumprimento de sentença.

2. Recurso conhecido e provido.

3. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

(TR-MT, N.U 1023586-91.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE QUANTO À IMPUGNAÇÃO – CONTRADITÓRIO NÃO OPORTUNIZADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ARTIGOS 513, CAPUT E 920, I, CPC - ORDEM CONCEDIDA.

1. De acordo com a previsão contida no art.10, do CPC, que contempla o princípio da não surpresa, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

2. No caso, a fim de evitar o cerceamento de defesa, o Juízo a quo deveria ter oportunizado ao exequente, ora impetrante a oportunidade de se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo quando a decisão tiver o condão de lhe causar prejuízo.

3. Diante da ausência de previsão quanto ao prazo para resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, deveria ser aplicados o art. 513 e o art. 920, I, ambos do CPC de forma subsidiária.

4. Segurança concedida.

(TR-MT, N.U 1000364-83.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe ante a clara ocorrência do cerceamento de defesa.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU A ELE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e determino a restituição à origem para o regular prosseguimento.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 (aplicação pelo art. 27, Lei n. 12.153/2009).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024